Tribunal: TJDFT
Processo: 0728666-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão agravada para o reconhecimento da preferência do crédito relativo aos honorários advocatícios, e a exclusão da obrigação de apresentar planilha de débitos condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões dos autos se referem à possibilidade de a advogada do exequente deter prioridade no levantamento dos valores remanescentes oriundos da alienação judicial do imóvel penhorado, ao prosseguimento ao leilão do imóvel penhorado nos autos principais, e a exclusão da obrigação de apresentar planilha de débitos condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o agravante pretende obstar leilão judicial apenas sob o argumento de ser do arrematante a responsabilidade pelos débitos condominiais.
4. Observa-se inexistir qualquer atribuição, por parte do juízo de origem, de responsabilidade ao agravante por tais encargos, nos termos do art. 1.345 do Código Civil, tendo sido apenas determinada a apresentação de informações acerca da existência de eventuais débitos condominiais.
5. Portanto, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, conclui-se pelo acerto da decisão recorrida, não existindo, nesta oportunidade, plausibilidade jurídica na pretensão deduzida pelos agravantes.
6. Quanto ao pedido de ordem de preferência, de acordo com o parágrafo único do art. 797 do CPC, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.
7. Constatada a pluralidade de penhora, necessário observar a ordem de preferência, mediante a formação de concurso singular, nos termos dos artigos 908 e 909 do CPC, não sendo adequada a mera ordem de transferência do valor penhorado de uma conta judicial a outra, sem a prévia instauração do incidente processual, com o objetivo de apurar o direito de preferência. Nesse sentido: “(...) 4. Os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, equiparando-se a créditos trabalhistas, portanto, gozam de preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais. 5. Agravo de instrumento não provido”. (07078567020218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/3/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, por isto possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”.

Dispositivo relevante citado: art. 1.345 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1890615 SP 2019/0141164-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021; TJDFT, 07078567020218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/3/2022.